Tribunal: STF
Processo: RHC 271047
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Arthur Silveira Quaresma contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº  1.071.508/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 
Consta dos autos que o recorrente foi inicialmente absolvido da imputação das condutas descritas no art, 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 46 da Lei de Contravenções Penais, por ilicitude das provas.
Interposta apelação criminal pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconheceu a prescrição do delito previsto no artigo 46 da Lei de Contravenções Penais, bem como validou as provas, condenando o recorrente às penas de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
A defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal na manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, sob fundamento de que o paciente não possui relação com os fatos descritos na denúncia.
Sob outro enfoque, aponta a necessidade de desclassificação da conduta para porte de drogas para uso pessoal, de acordo com o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
Alega, outrossim, em caso de manutenção da condenação pelo tráfico de drogas, a necessidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em seu grau máximo, bem como a incidência de atenuante, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista, inclusive, condições pessoais favoráveis.
Ao final, requer:
“a) haja A ABSOLVIÇÃO do recorrente; 
b) SUBSIDIARIAMENTE, a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal e a fixação da pena-base no mínimo legal; 
c) ALTERNATIVAMENTE, a aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado em seu patamar máximo, sendo analisado tão somente as drogas apreendidas em posse do recorrente (25 comprimidos de esctasy)”
Examinado os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO FIXADA EM 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APENAS NA TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não se presta à análise de pedido de absolvição ou de desclassificação da conduta quando a pretensão defensiva demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e a cognição sumária do mandamus. 
2. Firmada pelas instâncias ordinárias, com base em prova oral e documental, a conclusão quanto à materialidade e à autoria do delito de tráfico de drogas, bem como quanto à destinação mercantil do entorpecente, inviável a rediscussão da matéria na via eleita. 
3. "A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, quando não valoradas na primeira fase da dosimetria, podem ser utilizadas para modular a fração de redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado, em conformidade com o princípio do non bis in idem" (AgRg no AREsp n. 2.699.159/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025). 
4. Fixada a pena-base no mínimo legal e aplicada a fração de 1/6 em razão do concurso de agentes e da quantidade e natureza do entorpecente, não se verifica constrangimento ilegal na dosimetria.
5. Estabelecido o regime inicial semiaberto em razão do quantum da pena, superior a 4 anos, e afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos com fundamento no art. 44, I, do Código Penal, não há ilegalidade a ser sanada.
6. Inexistente flagrante ilegalidade ou situação excepcional apta a justificar a concessão da ordem de ofício, impõe-se a manutenção da decisão agravada. 
7. Agravo regimental não provido.”(e-doc. 39)

No STJ, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
“O agravo regimental não merece provimento.
Conforme relatado, a defesa sustenta, em essência, a inocência do agravante, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo, com regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos. 
Como é de conhecimento, o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. (...)
No caso dos autos, a Corte estadual, ao reformar a sentença absolutória assim fundamentou (e-STJ fls.  16/19):
Em que pese o entendimento firmado pelo douto sentenciante de origem, entendo que suficientemente comprovada a materialidade e a autoria dos delitos, sendo impositiva a condenação dos acusados, por incursos nas sanções dos artigos 33, caput, da  Lei n. 11.343/06 e 46, da Lei de Contravenções Penais.
Isso porque não verifico a ocorrência de nulidade na atuação policial. Na ocasião dos fatos, os policiais civis decidiram efetuar a abordagem, após serem acionados por Equipe de Vigilância Sanitária de Novo Hamburgo, que alegou ter encontrado óbices para fiscalizar todo um estabelecimento comercial sobre o qual havia denúncia de que funcionava uma clínica clandestina de bronzeamento artificial, que utilizava máquinas cujo uso está proibido pela ANVISA, por constituírem elas em risco para a saúde dos consumidores. Ademais, a inspeção do terceiro pavimento do prédio também restou prejudicada, uma vez que o proprietário afirmou tratar-se de sua residência particular (evento 1, MANDBUSCAAPREENS1).
Desse modo, evidencia-se que a motivação para a intervenção policial subsequente encontra-se devidamente fundamentada, porquanto a fiscalização sanitária, essencial à proteção da saúde pública, não logrou êxito em sua completude devido aos obstáculos encontrados. A verificação integral do imóvel, considerando a denúncia relacionada ao uso de equipamentos expressamente proibidos pela autoridade sanitária nacional, era necessária para continuidade das investigações.
Neste sentido, precedente desta Corte:
[...]
Assim, tenho que não há ilegalidade na decisão que deferiu a expedição do MBA, pois os elementos acima expostos (representação da autoridade policial e relatório da Vigilância Sanitária) são suficientes para fundamentar a diligência, de modo que não há qualquer ilegalidade a ser declarada no feito.
(...)
No mesmo rumo, concluo que a autoria ficou igualmente comprovada com relação aos acusados Arthur e Pamella, sendo que os relatos prestados pelos agentes de segurança pública foram coesos e coerentes, mostrando-se aptos a demonstrar a prática delitiva.
Os agentes públicos, quando do registro da ocorrência policial, narraram os seguintes fatos:
[...]
Em sede judicial, os policiais civis envolvidos na ocorrência novamente apresentaram versões coesas sobre os fatos. Narraram, em juízo, que após agentes da Vigilância Sanitária serem impedidos de fiscalizar todos os cômodos de um imóvel sobre o qual possuíam informações sobre clínica clandestina de bronzeamento artificial, foi deferido MBA para efetuarem diligências. Deslocaram-se até o endereço e contataram o acusado Arthur, que se mostrou nervoso, e tinha uma barbearia no térreo e mencionou residir no último andar do prédio.
Na ocasião do flagrante, alguns policiais civis conversavam com Arthur, enquanto outros subiram os demais andares, momento em que Gustavo (companheiro de Pamella) passou correndo pelos agentes e conseguiu evadir-se, não sendo capturado. Após, descobriram que Gustavo estava foragido de Santa Catarina. Em buscas no imóvel, localizaram, no segundo andar, em peça que era ocupada por Gustavo e Pamella, diversos comprimidos de ecstasy, bem como uma delegacia fictícia instalada (com banners da Polícia Civil de diversos estados, banner da Polícia Federal, bandeira da Polícia Civil do RS, camisetas da Polícia Civil de SC, outros objetos contendo símbolo da polícia, algema, simulacros de pistola e fuzil). No último andar do imóvel, onde Arthur habitava e estavam seus pertences, os agentes apreenderam cerca de 20 comprimidos de ecstasy. Os policiais descrevem que as portas dos cômodos estavam abertas e todos circulavam nos locais, referindo que todos tinham acesso a tudo no ambiente. Ao total, foram apreendidos 2.600 comprimidos de ecstasy, 60 gramas de maconha, além dos demais objetos acima referidos.
Ademais, o teor dos dialógos extraídos do aparelho celular do acusado Arthur e de Pamella indicam o envolvimento dos réus com o comércio de tóxicos (evento 291, LAUDO1 e evento 291, LAUDO3).
Ressalto que o agente não precisa ser flagrado na prática de ato de comércio com a droga para configurar o narcotráfico, bastando que realize alguma das condutas elencadas pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, como no presente caso, conforme narrado pelos policiais, cuja palavra mostrou-se firme e coesa, nexistindo qualquer justificativa para que suas declarações sejam desconsideradas, pois ausente qualquer demonstração de que os agentes tivessem algum interesse em prejudicar os acusados
Por pertinente, anoto recente julgado do e. STJ:
[...]
Importante consignar, ainda, que as circunstâncias do caso concreto afastam a conclusão de que o acusado Arthur seja mera usuário de drogas, como alegado por ele, considerando que a quantidade de comprimidos apreendidos não pode ser considerada como ínfima. Além das conversas encontradas no celular do acusado em que ele aparece negociando "bala", de modo que tais circunstâncias formam um conjunto probatório robusto a evidenciar a destinação comercial dos ilícitos encontrados.
Desse modo, tenho que o conjunto probatório evidencia a atividade ilícita exercida pelos réus e, não incidindo qualquer hipótese de absolvição ou desclassificação, estando caracterizado fato típico, ilícito e com agentes culpáveis, tenho que é caso de condenar os acusados Arthur e Pamella como incursos nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 (1° fato).
Dos trechos transcritos, verifica-se que a Corte estadual, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo agravante. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o  habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. (...)
No que toca à dosimetria, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, e a fração de redução do tráfico privilegiado foi modulada em 1/6 em razão da prática em concurso de agentes e da quantidade e natureza da droga. 
A orientação dos julgados desta Corte admite a utilização da quantidade e natureza do entorpecente para modular a fração da minorante, desde que não haja duplicidade de valoração na primeira fase, como ocorreu no caso concreto, premissa explicitamente consignada no acórdão recorrido. 
De fato, como é cediço, "A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, quando não valoradas na primeira fase da dosimetria, podem ser utilizadas para modular a fração de redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado, em conformidade com o princípio do non bis in idem" (AgRg no AREsp n. 2.699.159/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025). 
Nesse contexto, a pretensão de rediscutir a fração aplicada, sob o argumento de que deveria ser considerada apenas a quantidade localizada no quarto do agravante, novamente conduz ao revolvimento do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, o que não se admite na via eleita. 
Desse modo, não constato constrangimento ilegal na fração adotada pela Corte de origem porquanto a quantidade de drogas não foi utilizada para exasperar a pena-base, apenas como critério para modular a fração da redutora do tráfico. 
Quanto ao regime e à substituição da pena por restritivas de direitos, o acórdão impôs regime inicial semiaberto em razão do quantum da pena, e afastou a substituição por exceder o limite de 4 anos do art. 44, I, do Código Penal. A invocação da Súmula 440 do STJ não socorre a tese, pois a reprimenda definitiva supera 4 anos. 
Assim, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de habeas corpus, deve ser mantida a decisão agravada. 
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental. ” (e-doc. 39)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
No caso concreto, observo que, para acolher as teses defensivas – absolvição por ausência de autoria e desclassificação para o uso de drogas –, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 213264 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS E ILICITUDE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 171557 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/12/2023)

No que se refere à dosimetria da pena, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena (e-doc. 22, p. 77-78), atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

Ademais, o entendimento exarado está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que se justifica na espécie a aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06  no grau mínimo (1/6) em razão das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas. 
Sobre o tema, anote-se:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão em que negado seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. 2. A parte agravante busca a revisão da fração aplicada no aumento da pena-base, na redução do tráfico privilegiado e a fixação de regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a fração aplicada na dosimetria da pena pode ser revista na via do habeas corpus; e (ii) se há ilegalidade ou vício de fundamentação nos critérios adotados para a fixação da pena-base, do redutor do tráfico privilegiado e do regime inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A dosimetria da pena é matéria que possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto. O controle pelos Tribunais Superiores limita-se à legalidade e constitucionalidade dos critérios utilizados, sendo inviável sua reanálise no habeas corpus por demandar dilação probatória. 5. No caso, o Tribunal de Justiça justificou o aumento da pena-base em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 2,5kg de maconha), e o Superior Tribunal de Justiça consignou que a aplicação da fração de 1/2 na redução do tráfico privilegiado decorre do envolvimento da agravante com organização criminosa, na condição de "mula". 6. Ausentes ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação nos critérios adotados, não cabe refazer a dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (HC 247.711-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 6/2/2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 2. Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental provido, a fim de negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.” (RHC 209.417-AgR, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro André Mendonça, DJe de 1º/12/2023)

“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (2.596 g de cocaína). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. Inexistência de prova de que o paciente integre organização criminosa. Impossibilidade de negar a incidência da causa de diminuição de pena com base em ilações ou conjecturas. Precedentes. Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 
1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.
2. Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que o réu integre organização criminosa. Precedentes.
3. O exercício da função de “mula”, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga. Precedentes.
4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos,  no momento em que se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com destino final em Lagos, na Nigéria.  
5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto).
6.  Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa” (HC nº 134.597/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/16 - grifei)

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente